Tribunal: STF
Processo: RMS 39732
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Servidor público civil. Ato administrativo. 3. Inspeção médica para a investidura de candidatos aprovados em concurso público. Realização pelos integrantes da Carreira de Perito Médico Federal. Atividade prevista temporariamente em portaria ministerial. Enquadramento no âmbito das atividades acessórias relacionadas ao exercício da atividade do médico perito oficial do INSS. Possibilidade. 4. Validade do ato. 5. Negado provimento ao recurso ordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.